Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707030-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERONCO ALVES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERONÇO ALVES FREITAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719549-89.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal. Explica ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, rejeitada a impugnação apresentada pela parte executada, o Juízo condicionou o levantamento dos valores ao julgamento de Ação Rescisória ajuizada pelo agravado. Salienta a necessidade de reforma da decisão quanto a esta limitação. Afirma que a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal não teve o pedido de tutela provisória deferido, de forma que impede o cumprimento da sentença. Salienta que limitar o levantamento dos valores usurpa a competência do Juízo que analisa a ação rescisória e concede-lhe efeito suspensivo por via transversa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipatória para autorizar o levantamento dos valores pagos, independente do julgamento da ação rescisória. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 69217920. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 225103152 dos autos de origem: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por GERONÇO ALVES DE FREITAS em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 27.090,59 (vinte e sete mil noventa reais e cinquenta e nove centavos). O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou prejudicialidade externa em virtude da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15), incorreção na forma de cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, violação ao preceito legal e aos entendimentos jurisprudenciais e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. A exequente manifestou em réplica contestando os argumentos do requerido. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agrafo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. (...) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 13 de outubro de 2024: (...) Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (destaques no original) No caso em análise, trata-se de processo de execução, visando o cumprimento de obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado, e o executado ajuizou ação rescisória que tem por objeto a desconstituição da sentença exequenda. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê: Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. No caso, compulsando-se os autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que o pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada foi indeferido pela Eminente Desembargadora Relatora por meio da decisão de ID 60036123 nos referidos autos. Desta forma, indeferido o pedido de concessão de tutela provisória na ação rescisória, não se mostra cabível a suspensão do cumprimento de sentença ou limitação do levantamento de valores, pois estar-se-ia concedendo efeito suspensivo à Ação Rescisória por via transversa. Nesse sentido tem decidido esta eg. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE ISTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital. 2. É certo que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, realmente prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra. 3. O próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso. 4. Permitir que a decisão suspenda o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, seria, em verdade, uma decisão transversa de tutela de urgência cautelar, indo de encontro ao art. 969 do CPC, tendo em vista a usurpação de competência atribuída ao juízo da Ação Rescisória, o qual, ressalta-se, já indeferiu liminar nos autos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1967667, 0744222-06.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 3.1. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravado, percebe-se que o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, foi negado. 3.2. Não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, uma vez que a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. (...) (Acórdão 1966370, 0737136-81.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Impossibilidade de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória. Recurso provido. I. Caso em exame (...) 3 O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim. 4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais. 5. A verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que reforça a impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso. A prudência adotada pela decisão de origem não encontra amparo legal, uma vez que o cumprimento de sentença deve prosseguir na ausência de decisão judicial dotada de efeito suspensivo. (...) (Acórdão 1961136, 0740201-84.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO. CONDIÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, a mera postulação em juízo não representa causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. 2. “O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento”. (Acórdão 1779188, 07103105220238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1960095, 0739960-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Assim, presente a probabilidade do direito da parte da parte agravante, pois incabível condicionar o levantamento dos valores ao julgamento de Ação Rescisória recebida sem efeito suspensivo; bem como o perigo da demora, pois impediria o recebimento de verba alimentar, necessário conceder a tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento de valores, independente do julgamento da Ação Rescisória. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025 14:53:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador